Tribunal: TJSP
Processo: 1001528-16.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – perda do voo - culpa exclusiva dos apelantes - "NO SHOW" - ausência de verossimilhança das alegações deduzidas na inicial - embarque realizado normalmente – não comprovação da má prestação de serviços – conduta da apelada acabou por se apresentar como insuficiente para produzir qualquer

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – perda do voo - culpa exclusiva dos apelantes - "NO SHOW" - ausência de verossimilhança das alegações deduzidas na inicial - embarque realizado normalmente – não comprovação da má prestação de serviços – conduta da apelada acabou por se apresentar como insuficiente para produzir qualquer abalo a bem de personalidade dos apelantes - dano moral – inocorrência – precedentes jurisprudenciais - sentença mantida, nos termos do artigo 252 do RITJSP – recurso desprovido.